Tribunal: STF
Processo: HC 81640
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-09
Data de publicação: 2002-05-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. SEGUIMENTO DENEGADO.
Medida que se impunha, em face da orientação assentada, segundo a
qual não se conhece de pedido de habeas corpus reiterado por um
mesmo fundamento. Alegação de excesso de prazo que, no caso, fora
afastada pelo Plenário do STF em writ anterior, quando se consignou
que, em extradição, a prisão do paciente constitui pressuposto do
processamento do pedido, devendo perdurar até a ultimação do
processo. Caso em que, ademais, o retardamento se deveu à própria
defesa.
Agravo desprovido.